Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MENOR IMPÚBERE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. PEDIDO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O estudo psicossocial tende a aferir a melhor forma de regulamentar a guarda e o regime de convivência da menor com o seu genitor e a sua avó materna, sobretudo quando há conflitos entre estes.
2. De acordo com o art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará o conjunto probatório dos autos e apontará na decisão as razões que levaram ao seu convencimento.
3. Não basta que a parte apresente impugnação ao estudo psicossocial. É preciso que haja pedido expresso de intimação do perito, para que este preste esclarecimentos sobre o ponto do qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, nos termos do art. 477, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. O que não ocorreu no caso dos autos.
4. Na hipótese sob análise, restou assegurada a efetiva e adequada participação das partes no processo, possibilitando-lhes à apresentação de provas e requerimentos que entendam pertinentes. 4.1. Além disso, o Juízo de origem expôs de forma clara e inequívoca os motivos que lhe formaram o convencimento adequados a justificar a improcedência do pedido inicial da Apelante.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.